Tribunal: TJDFT
Processo: 0702198-50.2021.8.07.0005
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-07-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0702198-50.2021.8.07.0005 RECORRENTE: POLLYANE LAURA VIEIRA SOUSA RECORRIDOS: SUELLEN DE AGUIAR ANDRADE, ROBSON SOARES DOS SANTOS, MARCUS TONNAE DANTAS SILVA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. PRELIMINAR DE DECADÊNCIA. REJEITADA. DEMANDA MONITÓRIA. INSTRUMENTO PARTICULAR DE CESSÃO DE DIREITOS SOBRE IMÓVEL. ART. 3o, MP 2.172-32/2001. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. CABIMENTO. FALTA DE PROVA DO PAGAMENTO DO PREÇO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. ART. 85, § 2o, CPC. IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO EQUITATIVA. VALOR DA CAUSA QUE NÃO É BAIXO. RECURSO DA AUTORA CONHECIDO E DESPROVIDO. RECURSO DO ADVOGADO DOS APELADOS CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. HONORÁRIOS MAJORADOS. 1. A autora/apelante afirmou ter efetuado o pagamento parcelado do preço, conquanto o contrato preveja pagamento integral no ato da contratação de direitos aquisitivos sobre imóvel e não haja nos autos prova de efetiva quitação. 1.1. Aplicável ao caso concreto o prazo decadencial de quatro anos previsto no art. 178, inciso I do Código Civil, uma vez que postulada a anulação de negócio jurídico ao fundamento de que foram os réus/apelados coagidos a ceder direitos aquisitivos sobre imóvel em garantia de pagamento de empréstimo usurário. Preliminar de decadência rejeitada. 2. O ônus da prova compete ao autor no que diz respeito ao fato constitutivo de seu direito, bem como ao réu quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do requerente. Quanto à possibilidade de inversão do ônus da prova, está prevista no Código de Processo Civil art. 373, § 1o, podendo ser alterada a sistemática de distribuição desse encargo a depender das peculiaridades da causa. 3. Inexistentes quaisquer provas, indiciárias que sejam, de efetivo pagamento do preço ajustado pela cessão de direitos aquisitivos sobre imóvel, verossímil se mostra a versão apresentada pelos réus/apelados de que, para assegurar o pagamento de dívida, foram coagidos a assinar o instrumento em que consubstanciado o negócio jurídico firmado com a autora/apelada; instrumento esse por ela apresentado como prova escrita justificadora do pedido monitório para compelir os réus a entregarem o imóvel cujos direitos teriam cedido em negócio jurídico que formalmente celebraram. 4. Verba honorária sucumbencial. Não sendo baixo, tampouco inestimável, o valor atribuído à causa, impositiva a condenação em honorários advocatícios segundo critérios estabelecidos no art. 85, § 2o, do CPC. Honorários advocatícios de sucumbência arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa. 5. Recurso da autora conhecido e desprovido. Recurso do advogado dos apelados conhecido e provido. Honorários majorados. A recorrente alega violação ao artigo 324, parágrafo único, do Código Civil, afirmando “estar decaído o prazo para questionar o recibo de pagamento concedido pelos réus/apelados, não devendo ser objeto de questionamento após o prazo de 60 dias informado pelo art. 324 do Código Civil, diferente do que fez o Juízo “a quo”, julgando contrário a lei”. Assim, pede seja declarada a decadência do direito de se revogar e questionar a quitação dada pelos réus, uma vez que não alegada no prazo de 60 (sessenta) dias. Registre-se que o advogado na petição de ID 35937574 esclareceu que houve erro material no nome da parte constante do recurso especial de ID 35936247. II - Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta contrariedade ao artigo 324, parágrafo único, do Código Civil. Isso porque a turma julgadora concluiu que (ID 34305635): (...) A apelante suscitou a ocorrência do prazo decadencial de 60 dias para questionar a quitação do preço previsto no contrato de cessão de direitos do imóvel conforme os arts. 320 e 324, parágrafo único do Código Civil. (...) Na presente demanda, a autora/apelante afirmou ter efetuado o pagamento ao longo de meses (Id 30640445, p.1), mas o contrato firmado entre as partes não prevê o pagamento parcelado do débito. (...) De outro lado, o art. 314 do Código Civil preceitua que ainda que a obrigação tenha por objeto prestação divisível, não pode o credor ser obrigado a receber, nem o devedor a pagar, por partes, se assim não se ajustou. Por sua vez, o art. 319 do mesmo diploma legal prevê que O devedor que paga tem direito a quitação regular, e pode reter o pagamento, enquanto não lhe seja dada. Do exame dos documentos e alegações feitas nos autos, tem-se que a quitação não poderia ser reconhecida enquanto não efetuado o pagamento integral do preço. Além disso, tendo os apelados afirmado serem vítimas de coação para dar imóvel em garantia de pagamento de empréstimo usurário, seria aplicável ao caso o prazo decadencial previsto no art. 178, inciso I do Código Civil: Art. 178. É de quatro anos o prazo de decadência para pleitear-se a anulação do negócio jurídico, contado: I - no caso de coação, do dia em que ela cessar. Assim, “A falta de impugnação específica nas razões do recurso especial, e a manutenção de argumentos que, por si só, sustenta o acórdão recorrido torna inviável o conhecimento do apelo nobre, atraindo a aplicação dos enunciados n. 283 e 284 da Súmula do Supremo Tribunal Federal” (AgInt no AREsp 1895783/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 29/6/2022). Demais disso, eventual apreciação da tese recursal demandaria o reexame de provas, além de nova análise contratual, providências vedadas à luz dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028